Tribunal: TJMT
Processo: 0006883-47.2014.8.11.0015
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006883-47.2014.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTENOR RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR - CPF: 714.571.601-10 (VÍTIMA), ANDERSON LUIS ROSA NEUHAUS - CPF: 048.260.881-16 (VÍTIMA), FELIPPE GABRIEL MEDINA DIAS - CPF: 029.080.621-60 (EMBARGANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
PEDIDO DE SANEAMENTO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES –
PROPÓSITO DE REEXAME INDEVIDO DA CONTROVÉRSIA – IMPROPRIEDADE DOS ACLARATÓRIOS PARA ESTES FINS – ALMEJADO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – IMPERTINÊNCIA –

ARGUMENTOS DEFENSIVOS DEVIDAMENTE ENFRENTADOS NO

ACÓRDÃO

– DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS ARTIGOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS – JURISPRUDÊNCIA DO STJ –

EMBARGOS DESPROVIDOS
.

Não há falar-se em obscuridade no
decisum
quando este enfrenta exaustivamente a tese preliminar vertida no recurso, a traduzir, por outro lado, que o objetivo do embargante visa o reexame da controvérsia por meio impróprio a este fim.

Desnecessária a menção categórica aos artigos constitucionais e legais que embasam o
acórdão
censurado para o acesso às instâncias extraordinárias, quando apreciada a matéria pelo tribunal
a quo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por

Felippe Gabriel Medina Dias
,
apontando como omisso e obscuro o aresto de id. 45546489, em que esta egrégia Câmara, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação
por ele interposto.

Sustenta o embargante que esta e. Corte incorreu em omissão porque deixou de analisar tese por ele ventilada na apelação, que diz respeito à “
prescrição do delito de porte de arma de fogo de uso permitido, do não reconhecimento da ausência de provas quanto ao delito
” (id. 46344986).

Almeja, por fim, o pronunciamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais aplicáveis ao caso, com o desiderato de franquear-lhe acesso às instâncias superiores.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, registre-se que deixei de proceder à intimação do embargado para apresentar contrarrazões à insurgência recursal, porquanto o vício alegado não tem o condão de reverter a conclusão posta no acórdão. Assim, tendo em conta que a incitação da parte adversa à manifestação somente é de ser determinada quando se verificar a viabilidade de modificação do conteúdo decidido com o saneamento da questão omissa, contraditória ou ambígua, e, considerando que tais atributos não se fazem presentes na hipótese em apreço, passo à análise do mérito recursal.

À luz
dos retóricos fundamentos lançados pelo embargante e do seu patente anseio em recapitular o acervo fático-probatório, convém consignar que, em termos de cabimento dos aclaratórios, a
omissão

caracteriza a ausência de fundamentação idônea das decisões judiciárias
, i.e.
, quando o julgador não se desincumbe de pronunciar-se sobre todas as provas e argumentos, relevantes e pertinentes, explicitados pelas partes (
garantia de motivação extrínseca
).

Concernente à “
análise da tese de prescrição do delito de porte de arma de fogo de uso permitido, do não reconhecimento da ausência de provas quanto ao delito
”,
tem-se que o acórdão censurado não se revela omisso, senão vejamos:

“
In casu, imposta ao recorrente as penas de 02 (dois) anos de reclusão (art. 14, caput, da Lei 10826/2003) e 06 meses de detenção (art. 306, da Lei 9.503/1997), vem de ser aplicáveis os comandos insertos nos incisos V e VI do art. 109 do Estatuto Repressivo, a ordenar o reconhecimento da prescrição após o transcurso de interregno temporal superior a 04 (quatro) e 03 (três) anos, respectivamente.

Destarte, considerando que
a denúncia foi recebida em 08/08/2014
(id. 16359454), que
a sentença foi publicada em 25/01/2018
(id. 16359966) e que nesse interstício não se efetivou qualquer causa suspensiva ou interruptiva do lapso prescricional, de ver-se que já transcorreu interregno temporal superior a 03 (três) anos, 05 (meses) meses e 07 (sete) dias, a redundar, portanto, na consumação da prescrição retroativa
apenas do crime insculpido no art 306 do CTB
. (...)

Outrossim, a testemunha
PM Edvaldo Ruzene da Silva
, em ambas as etapas, declarou que ‘o acusado dirigia uma camionete e que foi realizado teste do bafômetro e se constatou que o acusado estava embriagado na ocasião (...) e ao realizarmos a busca pessoal em Felippe encontramos em sua cintura a arma de fogo (...)’ (id. 16358985 e id. 16359963, p. 05)

Corroborando com os relatos dos agentes públicos, a testemunha Antenor Rodrigues de Castro Junior declarou em juízo que, após um breve desentendimento, ‘o acusado se alterou e afirmou que ‘iria mostrar para as pessoas o que era respeito’ (sic), de modo que se dirigiu para sua caminhonete e parou em frente ao declarante e seu grupo de amigos, lhes mostrou a arma de fogo e disse algumas palavras (...)’, afirma que ‘conhecia o acusado de vista e que no momento da ação do acusado se sentiu ameaçado porque aquele lhe mostrou uma arma de fogo’ (id. 16359963, p. 05, excerto extraído da sentença). (...)

Demais disso, vale ressaltar que as condutas descritas no art. 14 da Lei n. 10.826/03 traduzem a prática de
crime de perigo abstrato
, deixando entrever a presunção da mera probabilidade de vir a ocorrer algum dano à sociedade, pelo mau e irresponsável uso da arma (juízo de periculosidade).

Frise-se, por imperativo, que ‘(...) é pacífico no STJ o entendimento no sentido de que o delito previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03 é de perigo abstrato, ou seja, o simples fato de portar a arma e/ou a munição, sem a devida autorização, tipifica a conduta’ (STJ: HC n. 338.677/RS. Sexta Turma. Rel. Min. Ericson Maranhão. Data de Julgamento: 23/02/2016. DJe: 03/03/2016), de modo que descabe falar em absolvição na hipótese.

Por conseguinte,
dou parcial provimento
ao recurso a fim de declarar extinta a punibilidade de
Felippe Gabriel Medina Dias
, estritamente no que tange ao crime descrito no artigo 306 da Lei 9.503/1997, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 115, c/c art. 110, § 1o, c/c art. 109, VI, todos do Código Penal, mantendo incólume os demais termos da decisão censurada”
(id.
45546489).

Por fim, inoportuna se revela a pretensão da Defesa atinente ao manejo dos aclaratórios para fins de prequestionamento, tendo em vista a desnecessidade da menção categórica aos artigos constitucionais e legais que embasam o
acórdão

censurado para o acesso às instâncias extraordinárias, quando a matéria haja sido apreciada pelo tribunal
a quo
(STJ: AgRg no REsp 1175012/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, DJe 19.10.2015).

Por conseguinte,
nego provimento
aos vertentes embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020